Tribunal: TCU
Processo: 047.567/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor da Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) e de Júlio Cláudio Alfaya, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por meio do projeto cultural Pronac Termo de Compromisso 1000035-67, celebrado em 12/04/2010, intitulado Corrida Live Earth e regulado pela Lei 11.438/2006 (que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo), pelo Decreto 6.180/2007 e pela Portaria ME 120/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor da Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) e do Sr. Júlio Cláudio Alfaya, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac Termo de Compromisso 1000035-67, celebrado em 12/4/2010, intitulado "Corrida Live Earth" e regulado pela Lei 11.438/2006 (que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo), pelo Decreto 6.180/2007 e pela Portaria ME 120/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Júlio Cláudio Alfaya e pela Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Júlio Cláudio Alfaya e da Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 06/05/2010 254.349,70 Débito 18/11/2010 3.500,35 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Júlio Cláudio Alfaya e à Federação de Triathlon do Estado do Rio de Janeiro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.